Tribunal: TJES
Processo: 5001108-30.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001108-30.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ALVANTINA ANTONIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (R$5.810,64). DANO MORAL (R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA RECORRIDA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Recurso Inominado nos autos n° 5001108-30.2023.8.08.0048

Recorrente: ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrida: ALVANTINA ANTONIA DE OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida deixou de apresentar suas contrarrazões (ID. 5081130).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a liberação do valor em conta titular da recorrida, demonstra o benefício obtido e a evidência da formalização do contrato;
b)
que há saldo credor em favor do Banco, referente aos valores recebidos pela recorrida;
c)
que o magistrado cometeu
error in procedendo
por não aceitar provas apresentadas pelo banco;
d)
que o Banco Recorrente trouxe aos autos os documentos que comprovam a contratação; que as telas sistêmicas são parte integrante de um conjunto probatório;
e)
que inexistem dano material e má fé que justifique a devolução em dobro;
f)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
g)
que a sentença seja reformada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Inicialmente, quanto à preliminar de litispendência, rejeito-a, pois conforme fundamentado pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em configuração de litispendência quando se tratam de ações destinadas a discutir contratos distintos, mesmo que as partes demandadas sejam as mesmas.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de

empréstimo consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário do recorrida e danos morais.

Alega a recorrida que ao perceber a redução do valor de seu benefício previdenciário, buscou informações junto ao INSS, sendo informada de um empréstimo consignado com desconto fixos R$132,06 iniciado em 28/11/2020, a ser quitado em 84 parcelas, com 26 parcelas já pagas até o mês de fevereiro de 2018.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, entendendo pela existência de contratação fraudulenta, já que a parte recorrida alega não ter contratado nenhum empréstimo, bem como o banco recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação.

Desse modo, foi declarada a inexistência do negócio jurídico, determinando ao recorrente a restituição dos valores descontados em dobro, no importe de R$5.810,64, bem como a condenação ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

Em sede de Recurso Inominado o recorrente, aduziu que o mais relevante no caso é a comprovação da regularidade contratual, já que juntou aos autos documento provando que a formalização do negócio jurídico ocorreu no Terminal Caixa Eletrônico Itaú, mediante cartão com chip e senha.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, a recorrida nega ter contratado o empréstimo consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Em que pese o comprovante de registro da operação (ID. nº 5081101), entendo que a reprodução pela instituição financeira das telas do computador, demonstrando a movimentação não reconhecida pelo autor, apesar de ser idôneo, por si só, não possui o condão de comprovar que realmente a titular da conta realizou o negócio jurídico em questão.

Considerando que a contratação em tese foi realizada por meio de terminal de autoatendimento, caberia à instituição financeira juntar aos autos imagens das câmeras de videomonitoramento na data e hora do contrato objurgado, para demonstrar a sua validade e segurança.

Ademais, verifica-se a hipótese no autos, da disponibilização corriqueira de empréstimo consignado em vultoso valor, sem as cautelas necessárias. Assim, restou demonstrada

a insegurança da operação da forma aventada, cabendo a instituição arcar com eventuais prejuízos, em face da teoria do risco do empreendimento.

Nesse sentido, o banco recorrente não realizou as precauções necessárias, permitindo uma transação bancária divergente do habitual, em elevada importância, sem a devida confirmação com o correntista acerca da respectiva legitimidade da operação. Por isso, resta clara a responsabilidade do banco, consubstanciado na Súmula 479 do STJ
[1]
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

RECURSO INOMINADO. Direito do Consumidor. Fraude na perpetração de saque em caixa eletrônico. Dever de indenizar o consumidor lesado. Ausência de prova de que os saques e as compras foram realizados pelo consumidor. Responsabilidade da instituição bancária pela falta de segurança dos serviços prestados. Fortuito interno à atividade bancária. Reconhecida a inexigibilidade do débito realizado pela instituição financeira na conta do consumidor a título de pagamento da dívida oriunda dos saques fraudulentos. Afastamento da condenação à repetição em dobro. Ausência de engano injustificável, equiparado à má-fé. Devolução que deve ocorrer na forma simples. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-SP - RI: 10010003620208260028 SP 1001000-36.2020.8.26.0028, Relator: Leonardo Delfino, Data de Julgamento: 26/09/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 26/09/2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO BANCÁRIO - CAIXA ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO - SAQUES E EMPRÉSTIMOS - REGULARIDADE - DEMONSTRAÇÃO INVERIFICADA - EFEITOS.
Incumbe à instituição financeira velar pela segurança dos consumidores usuários de seus serviços, devendo amargar a ineficácia do contrato de empréstimo e a recomposição de saques realizados em terminal de caixa eletrônico
, através de cartão magnético
e correspondente senha de uso pessoal, quando a titularidade, negada pelo autor, não foi regularmente provada.
Aplicação dos artigos 373, II, do CPC e 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ocorrência pautada em operações irregulares denota ilícito passível de reparação moral, segundo montante que, à luz do cenário litigioso, deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000205517063001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2021)

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
[2]
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado, sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

De outro norte, com a devida
vênia
entendo que o ressarcimento deve se dar de forma simples
[3]
, haja vista que até o momento da sentença, a cobrança do valor era legítimo, na visão do recorrente, pois não comprovado que foi ele quem deu causa à contratação.

Por fim, quanto ao pedido de compensação, restou comprovado nos autos que a recorrida recebeu o depósito em sua conta bancária, consistente na quantia de R$5.313,28.

Dessa forma, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, fica autorizada a compensação do valor recebido pela requerente, também com correção desde o recebimento e juros contados da citação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para:

i) determinar a restituição, de forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciária da recorrida, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos;

ii) determinar a compensação do valor outrora depositado na conta da recorrida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
- O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. [...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

[3]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)